Tribunal: TJDFT
Processo: 0721053-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Processo : 0721053-58.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão de indeferimento da gratuidade de justiça ao réu. Após o recebimento do recurso no efeito meramente devolutivo (id. 36727439), o juízo a quo informa que o agravante recolheu o preparo (id. 38131023). Logo, operou-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível. Com efeito, ao recolher as custas iniciais da reconvenção, a parte tornou prejudicado o requerimento da benesse. A propósito, confiram-se os arestos do TJDFT: [...] 7. Ante o pagamento de todas as custas, o pedido pela gratuidade judiciária alcança a preclusão lógica, tanto na primeira instância quanto na segunda, não devendo a matéria ser sequer conhecida. [...] (APC 2016.01.1.093974-3, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 28.06.2017, DJe 06.07.2017) [...] 1.1. Ademais, os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. [...]. (APC 0020930-73.2014.8.07.0003, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 13.06.2018, DJe 19.06.2018) [...] 3. O recolhimento das custas iniciais, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, consiste em ato incompatível com o pedido de assistência judiciária, inviabilizando a concessão do benefício por preclusão lógica. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0711304-22.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 04.09.2019, DJe 10.09.2019) Ademais, quando a parte aceita a decisão pela prática de ato incompatível sem ressalva, não pode sequer recorrer, porquanto o interesse recursal se perde exatamente pela posterior aceitação da decisão recorrida, como dito, sem nenhuma reserva. Essa é a disciplina dada no art. 1.000 do CPC. De todo modo, não se sustenta o argumento de que o agravante precisou solicitar empréstimo para pagamento das custas. Ora, pendente a análise do pedido de gratuidade pelo Colegiado, cabia à parte aguardar a decisão antes de praticar ato incompatível com o requerimento objeto do recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator